Tribunal: TJDFT
Processo: 0735338-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735338-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRTO FEDERAL contra decisão que reconheceu o descumprimento da decisão liminar nas paralizações dos dias 03/09, 10/09 e 23/09 e majorou a multa diária de R$ 50.000,00 para R$ 70.000,00 no dissídio de greve ajuizado pelo DISTRITO FEDERAL (ID 64390066 e 64868206). Em suas razões (ID 64868206), o embargante alega que: 1) a decisão é contraditória; 2) a medida liminar foi deferida somente para obstar a paralização no dia 28/08/224; 3) as paralizações que ocorreram nos dias 03/09/2024, 10/09/2024 e 23/09/2024 não foram objeto da liminar; 3) portanto, não poderia haver a majoração da multa com relação às paralizações posteriores ao dia 28/08/2024. Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja sanada a contradição e que a medida liminar seja considerada apenas em relação a paralisação ocorrida em 28/08/2024 e não haja majoração da multa. Contrarrazões apresentadas (ID 69392946). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). O recurso não merece provimento - não há qualquer vício a ser sanado. A decisão foi clara ao destacar que a liminar consignou a abusividade da greve e a obrigação dos servidores de cumprirem regularmente suas jornadas de trabalho: “A liminar concedida em 28/08/2024 foi expressa ao consignar a abusividade da greve e a obrigação dos servidores de cumprirem regularmente suas jornadas de trabalho”. A greve tinha previsão de início para o dia 28/08/2024, com uma paralisação agendada para a data. Conforme certidão do oficial de justiça (ID 63373912), o sindicato foi regularmente intimado da decisão na pessoa de seu presidente, Jorge Henrique de Sousa e Silva Filha, às 8h50 do dia 28/08/2024. O sindicato alega que a paralisação estava prevista para iniciar às 7h, e que, no momento da intimação o movimento já estava em andamento. Todavia, registros em mídias sociais do próprio sindicato, especialmente em seu perfil no Instagram, indicam que a paralisação estava agendada para as 9h, de forma que a intimação ocorreu previamente ao início programado do movimento. Assim, o sindicato foi devidamente notificado a tempo de evitar o descumprimento da decisão.. Ainda que a paralisação tivesse começado às 7h, o presidente do sindicato, após a intimação, tinha o dever de cessar a movimentação, em cumprimento a determinação judicial. O fato de o ato ter se mantido após a intimação, seguido de novas paralisações nos dias 03/09, 10/09 e 23/09, configura reiterado descumprimento da ordem judicial, o que caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV, do Código de Processo Civil-CPC. Reconheço, portanto, o descumprimento da decisão liminar pelo sindicato nos eventos dos dias 03/09, 10/09 e 23/09, motivo pelo qual aplico a multa de R$ 50.000,00 por cada ato de paralisação, nos termos da decisão liminar. Em razão do reiterado descumprimento, majoro a multa para R$ 70.000,00, conforme o art. 537, § 1°, I, do CPC. O valor está de acordo com a gravidade da conduta.” Não há contradição na decisão que majorou a multa em razão de descumprimento reiterado da decisão liminar. O embargante pretende a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar o resultado da decisão, em que pese alegar existência de vício. Todavia, tal propósito é vedado nos embargos de declaração, que visa somente o esclarecimento do julgado. O vício de contradição (inciso I do art. 1.022 do CPC) decorre de análise interna da decisão: quando há uma incoerência entre as partes que integram a decisão: fundamentação e dispositivo. A decisão fica sem lógica de sorte a dificultar sua compreensão. Sobre o tema, cite-se a lição de Fredie Didier Jr.: “Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa. A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada.” (Curso de Direito Processual Civil. v. 3. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 250) Nesse contexto, no julgamento dos embargos de declaração, não se pode admitir a reforma da decisão recorrida ante a suposta existência de contradição entre a fundamentação da decisão e o entendimento da parte. A rediscussão, no que tange à interpretação jurídica, deve ser suscitada por meio de recurso próprio. Fica o embargante advertido que novos questionamentos sobre os mesmos temas ensejam aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 24 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator